Tribunal: STF
Processo: AI 667887
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA 
   DECISÃO DE TURMA OU PLENÁRIO. DESCABIMENTO. "CAPUT" DO ART. 317 
   DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA 
   PACÍFICA. PRETENSÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. IMEDIATA EXECUÇÃO DO 
   JULGADO.
1. A via recursal adotada não se mostra adequada para a 
   renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 
   Precedentes.
2. No caso, a interposição dos embargos de 
   declaração mal disfarça a natureza abusiva do recurso manejado.  
   O que autoriza a execução imediata do julgado, independentemente 
   da publicação deste acórdão. Precedentes: AI 260.266-AgR-ED-ED, 
   da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; AI 522.065-AgR-ED-ED,
   da relatoria do ministro Celso de Mello; AIs 
   387.912-AgR-AgR-ED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria do 
   ministro Nelson Jobim.
3. Embargos rejeitados.